Tribunal: TJBA
Processo: 0146311-40.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146311-40.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA CAROLINA DE CARVALHO NEVES

APELADO: PERPETUA DA SILVA FERREIRA

Advogado(s)
:
GILDA REZENDE DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. INDENIZAÇÃO POR FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS E REVISÃO DE PENSÃO POR MORTE DE POLICIAL MILITAR. AFASTADA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – MATÉRIA JÁ APRECIADA E AFASTADA, EM CONCRETO, PELAS INSTÂNCIAS SUPERIORES. QUESTÃO PACIFICADA. INTEMPESTIVIDADE DO APELO E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR IGUALMENTE RECHAÇADAS. FÉRIAS. NECESSIDADE DO SERVIÇO COMPROVADA. INDENIZAÇÃO E DOBRA DEVIDAS - § 5º DO ART. 65 DA LEI Nº 3.933/81 C/C ART. 7º, §1º DA LEI 6.932/1996. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO PELA ADMINISTRAÇÃO – TEMA 635 DO STF. TERÇO CONSTITUCIONAL INDEVIDO QUANTO AOS PERÍODOS AQUISITIVOS ANTERIORES À VIGÊNCIA DA CF/88. PARIDADE DOS PROVENTOS COM OS VENCIMENTOS DE SERVIDOR EM ATIVIDADE. CABIMENTO. DISPOSIÇÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DESTA EG. CORTE. APELO IMPROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.

0146311-40.2003.8.05.0001
, em que é recorrente
E
stado da Bahia
e recorrida
Perpétua da Silva Ferreira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em

rejeitar as preliminares de prescrição, intempestividade e ausência do interesse de agir e, no mérito, negar provimento ao apelo,
nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA, ____

de _______________ de 2022.

Presidente

Desa. Regina Helena Ramos Reis

Relatora

Procurador(a) de Justiça